Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708201-90.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE SIM LTDA APELADO: VIVIANE FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O À Secretaria para incluir a patrona da apelante nomeada ao ID 39064018 nos registros informatizados do feito. Quanto ao pleito de suspensão do processo, nada a prover, pois, conforme se verifica da Decisão de ID 37548346, o feito já se encontra suspenso. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator